Tribunal: TJSP
Processo: 2060128-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de livramento condicional, progressão de regime ou prisão domiciliar. Não demonstrado ter formulado pretensão na origem. Impossibilidade de analisar o pedido. Supressão de instância. Writ não conhecido nessa parte. Ordem denegada.